Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-01952
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-01-01
Data de publicação: 2005-01-01

Ementa:
EXTRATO DA DECISÃO DO JULGAMENTO DO / PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RITO SUMÁRIO / CVM Nº RJ2005/1952 / Indiciados : / Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Inteiro teor:
EXTRATO DA DECISÃO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RITO SUMÁRIO
CVM No RJ2005/1952

Indiciados :
Pax Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Francisco Deusmar de Queirós
Ementa :
Infração ao disposto no artigo 3o da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de
1999.
Decisão :
Na qualidade de Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários, no uso de minhas atribuições legais, considerando tudo o que
dos autos consta, notadamente do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
2/No07/2005,
inserido
às
folhas
01
a
09,
e
da
Análise
CVM/SMI/GMN/009/2005, às fls. 238 a 241, bem como considerando a
condição de revéis dos intimados, DECIDO, com base nos artigos 1° ao 5o
do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1657, de 26.10.89, pela
aplicação da pena de ADVERTÊNCIA à Pax Corretora de Valores e Câmbio
Ltda. e ao Sr. Francisco Deusmar de Queirós, na qualidade de diretor
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 301/99, à época dos
fatos investigados, por manterem cadastros de clientes elaborados de forma
incompleta, especificamente quanto às informações sobre os rendimentos e a
situação patrimonial, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no 301, de 16
de abril de 1999.

Os indiciados punidos terão um prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 6o
do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.657, de 26.10.89.

São Paulo, 02 de dezembro de 2005.

WALDIR DE JESUS NOBRE
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
1/1